Tribunal: STF
Processo: Rcl 92359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo  0000111-98.2012.5.03.0019), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A sentença reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 111- 98.2012.5.03.0019, proposta por DEIVID JUNIO MOREIRA perante a 19ª Vara do Trabalho de - Belo Horizonte, em face desta Reclamada e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., tomadora de serviços da ora Reclamante. 
Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem, declarando ilícita a terceirização ocorrida entre as reclamadas e, consequentemente, declarando nula a contratação do reclamante através da TELEMONT, uma vez que realizada em atividade-fim da tomadora de serviços, além de existir subordinação estrutural do reclamante à TELEMAR. Vejamos trecho:
[...]
Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 5ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, (acórdão anexo) manteve a declaração da ilicitude da terceirização nos seguintes termos:
[...]
Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. O recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário apresentados também foram desprovidos pela Turma, restando pendente julgamento dos embargos de declaração apresentados.
[...]
A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
A configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em baila, ao passo que a atuação da tomadora de serviços se limita a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e permitem a verificação e fiscalização dos resultados na prestação dos serviços. 
Nesse particular é importante salientar que todo trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, em razão de ser ela (a empresa) a beneficiária final dos serviços prestados pelo trabalhador. Sendo assim, pode ela perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades, o que não induz à conclusão de que estaria presente a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo.”

Ao final, no mérito, requer a “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela origem e pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000111-98.2012.5.03.0019, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Dentre os parâmetros de confronto invocados estão os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Sem razão a parte reclamante.
Na origem, verifica-se que o Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante, no que se refere à terceirização, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos: 

“2 - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que as atividades de instalação e manutenção de rede estão intrinsecamente ligadas aos fins sociais de empresa que explora os serviços de telecomunicações, configurando, portanto, a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, de acordo com os itens I e III da Súmula 331 do TST. Recurso de revista não conhecido.” (eDoc. 20, fl. 2)
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente